Tribunal: TJDFT
Processo: 0777258-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FALHA MECÂNICA. PERMANÊNCIA À MARGEM DA ESTRADA DE MADRUGADA E POR VÁRIAS HORAS. ATRASO DE 10 HORAS. NÃO COMPROVADA A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ESTIMATIVA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença de parcial procedência do pedido, com condenação da empresa ré ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80646553D). Foram ofertadas contrarrazões (ID 80646557).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de reparação por danos morais. Informou que, em 17/07/2025, contratou serviço de transporte rodoviário de Brasília – DF para Feira de Santana – BA, com saída prevista para 20h e chegada estimada para 6h do dia seguinte. Além do atraso no embarque, o ônibus apresentou problemas mecânicos por volta de 1h da madrugada. Assevera que a empresa demorou 10 horas para substituir o ônibus e ainda enviou veículo em péssimas condições. Sustenta que permaneceu “preso” no ônibus, sem informação, alimentação ou qualquer tipo de subsistência. Afirma que “devido a esses problemas, a viagem que deveria durar 10 horas foi concluída apenas às 16h do dia 18 de julho de 2025, com atraso de 10 horas”. Alega que os sucessivos transtornos causaram “desconforto e estresse extremo devido às condições precárias dos veículos; insegurança e medo durante o percurso, em razão do ônibus ficar parado na beira da estrada por 10 horas aguardando a chegada do carro substituto, prejuízos à saúde e ao bem-estar, incluindo ansiedade e cansaço físico; descumprimento de compromissos pessoais e profissionais em razão do atraso”, tudo a fundamentar a reparação por danos morais.
4. Em suas razões recursais, o réu afirmou que: (i) o defeito se deu em patente caso fortuito, qual seja, a quebra do conjunto de embreagem no município de Alvorada do Norte – GO; (ii) o certificado de segurança veicular juntado aos autos, emitido pela ANTT em 03/02/2025, comprova que o ônibus possuía total condição de realizar a viagem; (iii) o veículo quebrou por volta das 2h e iniciou viagem às 4h30; (iv) ausência de provas de perda de compromisso, da falta de água e alimentação e de que o atraso teria sido de cerca de 10 horas; (v) inexistência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em definir se estão presentes os requisitos ao reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da empresa de transporte rodoviário pela reparação dos danos morais suportados pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC).
8. No caso concreto, é incontroverso que o consumidor adquiriu passagem rodoviária de Brasília para Feira de Santana e que a viagem foi interrompida na madrugada após a partida, em razão de defeito no veículo. O autor afirma que teria permanecido à margem da estrada por cerca de dez horas, sem qualquer assistência, até a substituição do veículo. Por seu turno, a ré assevera que os fatos decorreram de caso fortuito (quebra da embreagem), que o veículo quebrou às 2h e reiniciou a viagem às 4h30 e que os fatos não configuram dano moral.
9. As falhas mecânicas em veículo de transporte, por estarem inseridas com campo de previsibilidade da atividade econômica desenvolvida pela empresa, configuram fortuito interno, o qual não afasta a responsabilidade civil objetiva da parte recorrente.
10. É incontroverso que o veículo apresentou defeitos durante a madrugada. O autor afirma que foi por volta de 1:00h e a ré por volta de 2:00h. A versão da recorrente, de que o veículo quebrou às 2h e retomou a viagem às 4:30h, não tem respaldo na prova produzida. As fotos colacionadas pelo consumidor comprovam que o veículo ficou parado à margem da estrada durante o dia, sendo certo que às 4:30h da madrugada não há sol, como exposto na imagem de ID 80646526. Conforme consta da sentença, a leitura do disco do tacógrafo juntado pela ré não é determinante à comprovação dos fatos, uma vez que o autor alegou a troca de veículos e a versão da ré, de continuidade da viagem ainda durante a madrugada no mesmo ônibus, é afastada pela fotografia juntada à inicial.
11. Os citados elementos respaldam a versão do consumidor de que teriam permanecido por cerca de dez horas no aguardo de seguir viagem. Competiria, pois, à parte ré a demonstração da devida prestação de assistência material aos passageiros, bem como a comprovação da hora de chegada do ônibus ao destino, ônus do qual não se desincumbiu minimamente.
12. A defeituosa prestação de serviço submeteu o consumidor a sentimento de angústia e insegurança, além de ter culminado em considerável atraso para chegar ao destino. A situação vivenciada extrapola a esfera do mero aborrecimento e fundamentam a condenação por danos morais, cuja estimativa (R$ 1.500,00) se revela razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.